Tribunal: TCU
Processo: 022.643/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10282/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.643/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Paula Porto Araújo Leite (XXX.858.358-XX); Bianca Alves Mira Ordono (XXX.586.278-XX); Denise Alves Mira Ordono (XXX.256.358-XX); Elizabeth Cordeiro (XXX.008.708-XX); Júlia Magno da Silva Correa (XXX.154.448-XX); Lara Araújo de Oliveira Leite (XXX.422.998-XX); Luca Araújo de Oliveira Leite (XXX.979.488-XX); Maria Eugênia Cidade Silveira Cardoso (XXX.337.528-XX); Matheus Aguilera Ozorio (XXX.514.518-XX); Nathalia Neves Ozorio (XXX.837.748-XX); Nicolly Neves Ozorio (XXX.838.278-XX); Sabrina Neves Ozorio (XXX.514.728-XX); Tales Araújo de Oliveira Leite (XXX.979.478-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.